Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713709-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: ANDRE PORCIUNCULA ALAY ESTEVES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 35250619) opostos por FACEBOOK SERVIÇIS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão de ID 34969302 desta Relatoria que não conheceu do recurso por intempestividade. Aponta o recorrente a ocorrência de erro material em razão da inexistência de citação do réu, ora agravante, o que teria feito o prazo transcorrer somente a partir do comparecimento espontâneo em 11.4.2022. É o breve relato. Decido. Chamo o feito a ordem para reconsiderar a decisão embargada. Em consulta aos autos de origem, constato o primeiro pronunciamento do réu apenas em 11.4.22, quando realizou o pedido de reconsideração da decisão agravada que, embora publicada em 30.3.2021, não foi de conhecimento imediato do requerido, haja vista a ausência de citação. Assim, o agravo de instrumento interposto em 3.5.2022, que ora se analisa, é tempestivo. Conforme relatado na decisão recorrida, o agravante pretende a concessão de tutela de urgência para ver reconhecida a ausência de restrições ativas na conta do agravado, pois lhe foi concedido o exercício regular do direito, em que o recorrido teve assegurados o contraditório e a ampla defesa. Aduz não ser possível providenciar ações em relação às marcações de “informação falsa” nas publicações da página do agravado que hospeda, uma vez que são realizadas pelas corrés AGENCE FRANCE PRESSE e OBSERVADOR ON TIME S.A. A tutela provisória de urgência foi deferida parcialmente para compelir o réu Facebook a: (i) a retirar toda e qualquer restrição imposta à parte autora, no que pertine às três postagens lançadas nos autos pelo perfil "@andreporci" mantido junto ao Instagram (ID: 119295053; ID: 119295059; e ID: 119304192); (ii) a abster-se de praticar shadowbanning em desfavor do perfil "@andreporci" (limitação de visualização/visibilidade, pesquisa, acesso, impulsionamento, monetização, etc.) em qualquer hipótese; (iii) a abster-se de inserir marcadores sobre o perfil "@andreporci", em especial, de "informações falsas/disseminador de informações falsas", ressalvada a hipótese de descumprimento dos termos de uso e diretrizes da comunidade com respaldo no caráter proibitivo da legislação brasileira (Ponto 1), condicionada à prévia instauração de contraditório e de ampla defesa. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento, em parte, da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. O agravante informou o cumprimento da liminar no pedido de reconsideração, mediante a remoção das restrições da conta @andreporci e a abstenção de inserir marcadores relativos à falsidade de informações sem permitir a instauração de contraditório e ampla defesa. Relata a impossibilidade de fazer o controle em relação às marcações de informação falsa, por serem realizadas por outras empresas e imputa teratológica e ultra petita a proibição de não aplicar restrições em qualquer hipótese. Por fim, destaca a inexistência de urgência para concessão e manutenção das obrigações direcionadas ao Facebook Brasil e requer, subsidiariamente, a redução e a fixação de teto das astreintes. Objetiva o agravante o reconhecimento da imposição de restrições licitamente, ante a violação aos termos e políticas do referido serviço e em exercício regular de direito. Não vislumbro, em sede de cognição sumária, a possibilidade de examinar a licitude das restrições impostas, havendo a necessidade de dilação probatória para averiguar as circunstâncias que levaram à colocação de limitação na conta @andreporci. Ademais, não há urgência, mormente porque o recorrente informa não haver restrições ativas e ter assegurado o contraditório e a ampla defesa. Em relação ao controle das publicações realizado por parceiros do programa de verificação de fatos, também não avisto a alegada ilegitimidade do Facebook Brasil, porquanto o serviço, ainda que com intuito de proporcionar credibilidade e excelência, foi transmitido para a responsabilidade de terceiros pelo próprio agravante, assumindo, em princípio, a responsabilidade perante o usuário. Na insurgência contra a proibição de aplicar quaisquer restrições, identifico que o dispositivo da decisão agravada incidiu sobre a prática de shadowbanning em desfavor de todo o perfil e não sobre as publicações, pois estas foram tratadas no item iii da decisão. Reprise-se: (iii) a abster-se de inserir marcadores sobre o perfil "@andreporci", em especial, de "informações falsas/disseminador de informações falsas", ressalvada a hipótese de descumprimento dos termos de uso e diretrizes da comunidade com respaldo no caráter proibitivo da legislação brasileira (Ponto 1), condicionada à prévia instauração de contraditório e de ampla defesa. Em relação ao pedido subsidiário de redução das astreintes diárias e de fixação de teto para incidência destas, estabelece o Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Devido ao cumprimento parcial da ordem liminar de remover as restrições da conta @andreporci, sobejando ainda o cumprimento dos itens ii e iii da decisão recorrida, entendo possível reduzir as astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários e impor o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração para reconhecer erro material e defiro em parte a liminar para reduzir as astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários e impor o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intimem-se. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador